Tribunal: TJMT
Processo: 1000464-07.2021.8.11.0093
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000464-07.2021.8.11.0093
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SUELI RAMOS BERTIEL - CPF: 034.615.831-11 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE FELIZ NATAL - CNPJ: 01.614.088/0001-02 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE FELIZ NATAL - CNPJ: 01.614.088/0001-02 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), SUELI RAMOS BERTIEL - CPF: 034.615.831-11 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - FELIZ NATAL (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Composição: Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (PRESIDENTE) 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DRA. MARCIA BORGES SILVA CAMPOS FURLAN: Manifestou-se em sessão de julgamento pelo provimento do recurso.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
DIREITO
À
SAÚDE PÚBLICA PARA TODOS. PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE.

RECOMENDAÇÃO MÉDICA. TRATAMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO EPROVIDO.

1.
Os entes da federação são solidariamente responsáveis pelas demandas relacionadas à saúde pública, sendo direito de todos o

acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da CR/88). Portanto, a legitimidade passiva e a responsabilidade do Município não podem ser afastadas.

2.
Não se pode admitir a limitação do direito à saúde pelo princípio da reserva do possível, porquanto aquele primeiro é princípio fundamental, inerente à dignidade da pessoa humana, que deve prevalecer em detrimento do dispositivo que limita a realocação de recursos sem previsão legislativa (art. 167 da Constituição)
.

3.
Havendo recomendação médica, qualquer cidadão tem direito ao tratamento fornecido pelo SUS, independentemente de contribuições e sem distinção de sexo, idade, raça, condições financeiras e até mesmo aqueles que possuem plano de saúde (art. 32 da Lei 9656/98).

4
.Recurso conhecido e provido.

5
.Semcustas e honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1000464-07.2021.8.11.0093

Origem:
VARA ÚNICA DE FELIZ NATAL - MT

Recorrente:
SUELI RAMOS BERTIEL / MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido:
ESTADO DE MATO GROSSO / MUNICIPIO DE FELIZ NATAL

RELATÓRIO:

Egrégia Turma.

SUELI RAMOS BERTIEL / MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSOajuizou reclamação indenizatória em faceESTADO DE MATO GROSSO / MUNICIPIO DE FELIZ NATAL.

Sentença proferida no ID169293623/PJe2.Revogou a tutela de urgência e julgou improcedente o pedido inicial, sob os seguintes argumentos: a) de acordo com o Parecer Técnico/NAT n. 2226/2021, o procedimento pretendido, “
ecocardiograma

transe
s
ofágico
”, é eletivo, de alta complexidade
,
ofertado pelo SUS
,
não urgente,
mas
deve ser feito com brevidade (Num. 66467091)
;
b)
o
Município Réu, em ofício encaminhado ao Ministério Público, esclareceu que o procedimento não está disponível na rede de saúde municipal (Num. 68937629)
; c)
não
há
negativa ou omissão do Município Réu em prestar o atendimento pretendido, uma vez que o procedimento é de alta complexidade e foge à capacidade de prestação pelo ente
;

d
)
a
despeito da informação de que a parte Autora não estava regulada por ocasião da elaboração do parecer técnico, em consulta realizada
ao portal transparência
regulação SUS – MT (link),
verifica-se a inserção
no SISREG, por ação do Município Réu, desde 11/01/2022, para realização do exame eletivo ora pretendido
; e) n
esse sentido, o direito à saúde foi garantido com prestação positiva pela parte Ré - inserção em lista de regulação - e não havendo indícios de que a ordem de prioridade do sistema de regulação de vagas foi desobedecida não há falar em imposição de obrigação de fazer à parte Ré.

A partereclamanteinterpôs Recurso Inominado no ID169293629/PJe2.

Requereu a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial,
disponibilizando-se
o exame médico (
ecocardiograma

transesofágico
)
para
a paciente/substituída SUELI RAMOS BERTIEL
,
nos termos da prescrição médica, sob o argumento de que existe demora excessiva na prestação do serviço público
. Aduz que
a paciente aguarda a realização do exame há mais de 02 anos, sendo que o protocolo clínico de critérios para regulação de vagas do SISREG indica que quando há a classificação de risco “Amarelo - Urgência”, o procedimento deve ser agendado em no máximo 90 dias.

A partereclamadaapresentou contrarrazões no ID169293632/PJe2.Pugnou pelo não provimento do recurso.

O MP apresentou parecer no ID175504693
, manifestando-se pel
a desnecessidade de atuação simultânea de mais de um órgão do Ministério Público
no
feito
, pugnando pelo prosseguimento.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Saúde pública.

Conforme expressamente previsto nos artigos 5o, 6o e 196 da Constituição da

República
, é assegurado a todo cidadão o acesso igualitário
às ações e serviços de
saúde, sendo dever
do Estado (
lato sensu
), por meio dos entes federados,
a disponibilização
de
procedimentos médicos e hospitalares em geral.

A Constituição
estabelece

textualmente
que
"a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação"
(art. 196), sendo o
"atendimento integral"
uma diretriz constitucional
para
as ações e serviços públicos de saúde (art. 198
, II
).

Confira-se:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
DIREITO À
SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes
federados.

O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles,
isoladamente, ou conjuntamente
.
(STF, RE 855178 RG,
Relator(
a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).

No caso em análise,
não há negativa dos entes requeridos quanto a sua responsabilidade
pelo fornecimento da prestação requerida, inclusive sendo
ambos revéis
.

Apenas nas contrarrazões recursais
,
o Estado de Mato Grosso pugna pela manutenção da sentença
e
afirma que a obrigação, no caso, é do Município de Feliz Natal, que já realizou a regulação da pa
ciente
, não se tratando de urgência ou emergência
.

No entanto,
em exame dos documentos apresentados, mormente
a
declaração médica (ID 169298925 pg. 05/PJe2),
emitida por profissional do SUS,
constata-se que a
parte reclamante efetivamente necessitade realização doexame médico
de
ecocardiogram
a

transesofági
co
, em caráter de
urgência
.

Mesmo o
parecer do NAT
, invocado pelo recorrido,
indicou que o
exame não tem indicação de urgência, mas
deve ser realizado com brevidade
(ID 169293606):

A APAC anexa aos autos, menciona o diagnóstico de CIA com CID-10 G21 e solicita o procedimento de Ecocardiograma
transtorácico
não especificando ou descrevendo urgência na solicitação. O Exame de Ecocardiografia
transtorácica
é um procedimento habitualmente eletivo, devendo ser feito com brevidade a fim de programação e esclarecimento diagnóstico e terapêutico. No caso em tela
ha
caracterização de se tratar de um procedimento eletivo que deve ser feito com brevidade

Contudo,
a
espera da paciente já
chegou aos

3
(
três
) a
nos,
pois
a solicitação foi feita em 11/12/2020 (ID 169298925)
, e até hoje não se tem notícia do atendimento
, lembrando que, segundo o médico que acompanha a paciente, se trata
de risco “Amarelo - Urgência”
, que deve ser atendido em até 90 dias.
Ainda que se considere a data da regulação, realizada em 11/01/2022 (ID
169293633), já se tem mais de um ano de espera, para um exame que deveria, no mínimo, ser realizado “com brevidade”.

Portanto, por qualquer ângulo que se olhe, o direito da parte ao exame é claro, bem como a demora excessiva do ente público em dar o atendimento devido,
razão por que o recurso merece ser provido.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
dorecurso e
dou-
lheprovimento
para
reformar
a sentença objurgada JULGAR PROCEDENTE o pedido da exordial com fulcro no art. 487, I, CPC, para determinar que os
requeridosESTADO
DE MATO
GROSSO
eo
MUNICÍPIO DE FELIZ NATAL assegurem à
requerenteSUELI
RAMOS
BERTIEL
a realização do exame médico (
ecocardiograma

transesofágico
),conforme solicitação médica.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023